Tribunal: STF
Processo: HC 223813
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 735.385/DF, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de (a) 3 anos e 6 meses de reclusão pela prática do crime de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013); e (b) 2 anos de detenção pelo cometimento de delito contra a economia popular (art. 2º, IX, da Lei 1.521/51), sendo-lhe imposto o regime inicial fechado. 



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (a) deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena de multa e alterar o regime de cumprimento da pena de detenção para o semiaberto; e (b) acolheu em parte o recurso ministerial para elevar a pena-base fixada em relação ao crime de organização criminosa; assim, a sanção referente a esse crime foi elevada ao patamar de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro relator concedeu parcialmente a ordem, para reduzir a pena do paciente a 5 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em relação ao crime de participação em organização criminosa. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado (Doc. 7): 



    [...]



    1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se concede parcialmente a ordem impetrada quando a estreita cognição do writ não permite aferir a identidade de situações entre o paciente e corréu contra o qual o Ministério Público não se insurgiu em recurso de apelação.



    2. No bojo da decisão agravada ficou consignada a necessidade de a defesa ter se insurgido perante o Tribunal competente, a fim de pleitear a extensão dos efeitos da decisão que julga aplicável ao sentenciado, justamente porque, além de ser inadequada a utilização do writ como uma espécie de "segunda apelação criminal", o Tribunal é a instituição mais adequada, em cognição mais ampla, para aferir a identidade de situações entre o ora agravante e os corréus.



    3. Ao cotejar a situação do ora agravante com a do corré em relação a quem se pretende o reconhecimento da identidade, percebe-se, de plano, a ausência de semelhança a ser constada no writ, uma vez que, contra a pena do crime de participação em organização criminosa, em relação ao corréu, o Ministério Público não se insurgiu em apelação. Enquanto em relação ao paciente, além de ter ocorrido recurso do órgão da acusação, o Tribunal logrou fundamentar de maneira clara e suficiente a necessidade de majoração da reprimenda. 



    4. Agravo regimental improvido, devendo ser cassada a tutela provisória concedida pela Presidência.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: as circunstâncias judiciais que motivaram a elevação da pena-base do paciente são igualmente aplicáveis ao corréu ALESSANDRO RICARDO, sobretudo porque são situações objetivas (não fundadas em caráter eminentemente pessoal), extraídas da dosimetria realizada ao crime de pirâmide financeira de ambos, de modo que eles jamais poderiam ter recebido penas distintas. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para redimensionar a pena do paciente em relação ao crime de participação em organização criminosa para 3 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicial semiaberto, nos moldes do que ficou estabelecido ao corréu ALESSANDRO RICARDO.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental interposto pela defesa com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    De início, observo que, no bojo da decisão agravada, ficou consignada a necessidade de a defesa ter se insurgido perante o Tribunal competente, a fim de pleitear a extensão dos efeitos da decisão que julga aplicável ao sentenciado (fl. 1.104), justamente porque, além de ser inadequada a utilização do writ como uma espécie de "segunda apelação criminal", o Tribunal é a instituição mais adequada, em cognição mais ampla, para aferir a identidade de situações entre o ora agravante e os corréus.



    No entanto, a ordem foi parcialmente concedida nos limites em que a via estrita do habeas corpus foi capaz de autorizar.



    Assim deve ser mantida, porque, ao cotejar a situação do ora agravante com a do corréu Alessandro, percebe-se, de plano, a falta de identidade a ser constada no writ, uma vez que, contra a pena do crime de participação em organização criminosa, em relação ao corréu, o Ministério Público não se insurgiu em apelação.



    […] 



    Em relação ao agravante, além de ter ocorrido recurso do órgão da acusação, o Tribunal logrou fundamentar de maneira clara e suficiente a necessidade de majoração da reprimenda (fls. 687/690 - grifo nosso):



    [...]



    Na primeira fase, o eminente Magistrado "a quo" considerou favoráveis todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja: 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias – multa.



    Com efeito, como bem ponderou o "Parquet", a culpabilidade merece ser valorada de maneira desfavorável, pois FERNANDO exercia papel de liderança no âmbito da estrutura da organização criminosa, pois era sócio-proprietário da KRITACOIN de Goiânia junto com o corréu ALESSANDRO, ocupando a terceira posição da linha de comando, logo após os irmãos WEVERTON e WELBERT RICHARD.



    Ademais, é um empresário muito conhecido no Distrito Federal, com circulação pela alta sociedade e ostentava a aquisição de bens de luxo nas suas redes sociais (como uma Ferrari), de maneira que sua figura serviu como chamariz para atrair inúmeras vítimas.



    Acrescente-se que investiu muito dinheiro no empreendimento, patrocinando o esquema para que gerasse mais lucro, sendo certo também que foi um dos que mais se beneficiou.



    No que diz respeito às circunstâncias do crime, também merece acolhida o pedido. Registre-se que a organização criminosa tinha um número considerável de membros (pelo menos treze), muito superior ao número mínimo de integrantes exigido pelo tipo. Ainda, destaque-se que o grupo possuía um arsenal de documentos falsificados, os quais, apesar de dizerem respeito a apenas alguns integrantes, eram usados nas atividades criminosas para o proveito de todos.



    As consequências também foram graves, pois, conforme descreveu o Ministério Público, a organização movimentou algo em torno de R$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) e o número de vítimas foi estimado em quarenta mil pessoas, de variadas regiões do país, uma vez que o grupo não atuava apenas no Distrito Federal, mas também em outros Estados da Federação.



    Também cumpre destacar que a maior parte dos valores obtidos com as atividades não foi encontrada, apesar de todas as diligências investigativas e medidas judiciais tomadas com o objetivo de minimizar o prejuízo.



    Esclareça-se que não há impedimento para considerar as mesmas razões que justificaram a avaliação negativa das circunstâncias judiciais do crime de pirâmide financeira na dosimetria dos demais delitos, pois não se trata de aplicação de dupla penalidade por um mesmo fato ("bis in idem"), mas apenas de valoração das graves circunstâncias envolvidas na prática de cada crime, as quais, no caso, foram semelhantes.



    Portanto, a pena-base será aumentada em 1/5 (um quinto) por cada circunstância judicial (culpabilidade do agente, circunstâncias e consequências do crime).



    Nesse sentido, registre-se que, como já exposto no tópico referente à dosimetria do crime contra a economia popular, embora a jurisprudência considere como razoável o aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância, não há óbice para empregar patamar superior, desde que de maneira devidamente fundamentada.



    Na primeira etapa, então, com a elevação da pena mínima (3 anos de reclusão e 10 dias-multa), em 3/5, a pena-base do crime de organização criminosa fica arbitrada em: 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.



    Na segunda fase, considerando a presença da agravante reincidência, o Magistrado elevou a pena corporal em 6 (seis) meses e a pecuniária em 10 (dez) dias-multa. Verifica-se que, embora FERNANDO possua várias passagens na sua folha penal (fls. 670/686), apenas uma delas (fls. 676/675) é apta a configurar reincidência, uma vez que se trata de condenação definitiva como incurso no art. 121, "caput", combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.



    O aumento em 1 (um) ano, pleiteado pelo Ministério Público, poderia ser empregado se houvesse algum motivo relevante para justificar um tratamento mais severo do que a fração autorizada, em regra, pelo Superior Tribunal de Justiça (1/6), por exemplo, na hipótese de tratar-se de réu multireincidente, o que, como exposto, não é o caso de FERNANDO.



    [...]



    Portanto, inviável o recrudescimento em 1 (um) ano, porém, possível majorar a reprimenda em 1/6, sobre a nova pena-base, uma vez que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, trata-se de um incremento razoável e proporcional para essa agravante.



    […] 



    Na segunda etapa, portanto, majorada em 1/6 pela reincidência, a reprimenda atinge 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa. 



    No terceiro estágio, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, a sanção pelo crime de organização criminosa se torna definitiva em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo.



    Nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. “Nada obstante inserida no capítulo relativo aos recursos, tal regra processual é aplicável a outras vias impugnativas, como a do habeas corpus, com vistas a garantir o princípio da isonomia (cf. HC 93056 extensão, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 29-10-2009). Nesse mesmo sentido: HC 75039, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 23-05-1997; HC 87768 extensão, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ 15-06-2007; HC 94822, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20-02-2009; HC 105868, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 07-12-2011; RHC 115758, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 07-06-2013)” (HC 132923 MC-Extn, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 8/3/2016). 



    No presente caso, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, inexiste identidade de situação fática e jurídica que autorize a extensão dos efeitos da decisão que reduziu a reprimenda imposta a corréu. Isso porque, em relação ao paciente, além de ter ocorrido recurso do órgão da acusação, o Tribunal logrou fundamentar de maneira clara e suficiente a necessidade de majoração da reprimenda. 



    Assim, não havendo igualdade de situações entre os corréus, não há como deferir o pedido, pois é indispensável a demonstração, de forma inequívoca, da perfeita identidade quanto aos motivos da decisão cuja extensão é almejada, bem como da inexistência de circunstâncias de caráter pessoal que justifiquem a distinção processual, verificando-se, ao contrário, a existência de circunstâncias de caráter pessoal que justificam a distinção processual. 



    Nessas circunstâncias, inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal, e, consequentemente, incabível o pedido de extensão pleiteado, pois ausente a identidade de situação fática e jurídica entre os acusados (RHC 162.720-AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 21/2/2019; HC 155.579-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/9/2018).



    Em conclusão, a fundamentação declinada, de índole subjetiva e concretamente apurada, tanto se presta à manutenção da pena, como afasta a pretensa identidade fática e jurídica entre os corréus.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente